Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUINTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMUNICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO JUDICIALMENTE. BENEFÍCIO ICMS (LEI No 3.196/03). MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO. EXAME. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DEMORA EXCESSIVA. PEDIDO. RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL, HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COMUNICADA, EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E COMPENSAÇÃO COM OS CRÉDITOS FUTUROS. DIREITO DE PETIÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. OCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO. DESNECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA OFENSA. ELISÃO. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COMUNICADA. DESCABIMENTO. ESCRITURAÇÃO TARDIA. APROVEITAMENTO DE PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTE DE OPERAÇÕES FUTURAS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA ENTRE AS OBRIGAÇÕES (CC, 368 E 369). IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O direito de petição estratificado no art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal irradia à administração o dever de resposta dentro de prazo razoável, porquanto a garantia constitucional de formular demandas administrativas somente se reveste de efetividade e materialidade com o pronunciamento administrativo sobre o postulado pelo administrado no âmbito do procedimento administrativo deflagrado, daí defluindo a constatação de que, uma vez provocada, a administração tem o dever de fazer desdobrar a sequência procedimental correspondente, inclusive emitindo, explicitamente, decisão sobre as solicitações formuladas no prazo legalmente assinalado ou, em não havendo, em interregno razoável (Lei Federal n. 9.784/1999, art. 48, aplicada ao DF por força da Lei Distrital n. 2.834/2001).
2. Do emoldurado pela Constituição Federal exsurge que a resposta da administração às solicitações formuladas pelo administrado deve ser explicitada em prazo razoável, o que, além de se afigurar direito fundamental encartado em cláusula constitucional pétrea, consubstancia simples corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, derivando dessa regulação que, aviada comunicação de compensação de créditos tributários pela autora, procedimento peculiar da apropriação e não da compensação, que não tem pedido certo e determinado, a resposta da administração no sentido do recebimento desta, assim como da ausência do aproveitamento no âmbito do aludido procedimento dos valores pagos a maior, relativos aos meses anteriores ao comunicado, na forma da legislação regulamentadora, afasta a alegada ausência de resposta da administração, haja vista, em verdade, a inadequação do procedimento à finalidade escolhida pela autora.
3. Constatada a inexistência de omissão administrativa na manifestação de vontade necessária ao procedimento implementado pela autora, e não havendo cominação legal conferindo efeitos denegatórios à informação da administração, não é dado ao judiciário a substituição do administrador, adentrando no terreno que lhe é reservado e perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade na edição do ato, cabendo ao juiz, nesse caso, simplesmente expedir comando mandatório ao administrador para que cumprisse, se fosse o caso, em prazo razoável, seu poder-dever de agir e formalize manifestação volitiva expressa e devidamente fundamentada de conteúdo positivo ou negativo, conforme o caso, pois o que não é permitido é tão somente a assunção de postura omissiva e postergação da resolução da questão, afigurando-se razoável que seja determinada a conclusão do processo administrativo deflagrado em até 30 (sessenta) dias úteis, o que não se mostrara necessário no caso.
4. Apurado que a o Decreto n.o 18.955/97 ratifica a possibilidade de compensação como procedimento inerente à sistemática da não cumulatividade, prevendo a possibilidade de aproveitamento de créditos não escriturados, mediante observância de prazo para retificação, eventuais créditos de ICMS apurados quanto ao período fiscalizado somente poderiam ser compensados com operações posteriores à comunicação realizada ao Fisco, vedada a apropriação em períodos de apuração anteriores ao da sua comunicação (art, 57, §2o, I), devendo o contribuinte arcar com as consequências da ausência de transmissão do livro fiscal eletrônico em momento e condições oportunas, em observância à legalidade que rege a Administração Pública.
5. Considerando que, partindo-se do princípio da necessidade de preexistência de crédito tributário a ser compensado, é imprescindível a prévia apuração do ICMS efetivamente devido pela autora ao erário quando da compensação dos créditos, sendo incabível a compensação dos alegados créditos futuros a favor da fazenda pública distrital, com fulcro nas operações de importação que ainda irá realizar, pois estes se tornarão devidos somente após o implemento do fato gerador e do respectivo lançamento, o que infirma os pressupostos para o reconhecimento da compensação, que é a identificação subjetiva entre credor e devedor e a subsistência de obrigações líquidas e certas (CC, arts. 368 e 369).
6. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.